Tribunal: TJMT
Processo: 0008991-57.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008991-57.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL DE MORAES - CPF: 915.463.541-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008991-57.2018.8.11.0064

APELANTE: GABRIEL DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO TEOR CONTIDO NA SÚMULA VINCULANTE N. 11 – INEXISTÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E CONVINCENTE – DOSIMETRIA DA PENA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – RECONHECIMENTO DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES –
BIS IN IDEM
–PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada a excepcional necessidade de utilização de algemas pelo réu durante a audiência, e não demonstrado prejuízo à defesa do acusado, inexiste violação à Súmula Vinculante n. 11, não implicando em nulidade do ato realizado.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do apelante está demonstrada de modo irrefutável pelo seguro e convincente conjunto fático-probatório coligido durante a instrução criminal.

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
[Enunciado Orientativo n. 15].

O fato de o crime de tráfico afetar toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, ou o crescente aumento de outras infrações penais, são argumentos genéricos e vagos que não podem ser utilizados para prejudicar o acusado na fase de individualização da pena.

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
”
[Enunciado Orientativo n. 48].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008991-57.2018.8.11.0064

APELANTE: GABRIEL DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gabriel de Moraes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e demais atos posteriores, em razão da utilização de algemas.

No mérito, reclama a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal. Subsidiariamente, busca a revisão da pena imposta.

Prequestiona, ao final, diversos princípios constitucionais, dispositivos convencionais e legais.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DEMAIS ATOS POSTERIORES, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – VIOLAÇÃO AO TEOR CONTIDO NA SÚMULA VINCULANTE N. 11.

Não obstante a relevância do tema, e a contundência dos argumentos aduzidos pela defesa, convém salientar que a questão posta em análise já foi exaustivamente examinada e debatida neste Sodalício.

Segundo se depreende dos autos, a Defensoria Pública Estadual, em
25/10/2018
, impetrou ordem de
habeas corpus
, distribuída sob n. 1012573-46.2018.8.11.0000, requerendo que o apelante, Gabriel de Moraes, fosse ouvido sem algemas na audiência de instrução e julgamento que ocorreu no dia
31/10/2018
.

O feito foi relatado pela Juíza-Convocada, Tatiane Colombo, e, na sessão realizada em 28/11/2018, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal denegou, à unanimidade, a ordem vindicada.

Na oportunidade, a eminente Relatora, assim se pronunciou:

“Frise-se, inclusive, que o magistrado embasou a necessidade de utilizar algemas alegando o fundado receio de perigo à integridade física de todos os envolvidos no ato, uma vez que o paciente possivelmente integra organização criminosa, algo que revela a sua periculosidade. Além disso, a sala de audiência é pequena (apresentou fotos e medidas), com livre acesso das partes, servidores e testemunhas, colocando ainda mais em risco a integridade dos presentes.

E como se não bastasse, ressaltou outros casos de violência e agressão contra juízes, destacando, inclusive, que sofreu, recentemente, tentativa de violência durante a realização de uma audiência no dia 26 de outubro, fato, esse, presenciado por um Defensor Público.

Desse modo, diante da deficiência de estrutura e segurança do Fórum e do possível envolvimento do paciente em facção criminosa, resta evidente que o uso de algemas foi devidamente fundamentado, motivo pelo qual a audiência em debate não merece ser anulada, tampouco ter o paciente a sua prisão preventiva revogada”.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante, ao postular a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para o consumo pessoal.

Consoante bem asseverado pelo magistrado sentenciante, os investigadores de polícia receberam denúncias anônimas dando conta de que um senhor estava promovendo o tráfico de drogas em seu estabelecimento comercial.

Após proceder a abordagem do acusado, em revista pessoal localizaram dois “saquinhos” contendo pedras de pasta-base, dentro de sua cueca.

Na residência do apelante, encontraram diversas pedras de pasta-base, R$ 243,00 [duzentos e quarenta e três reais] em notas pequenas, um prato com uma faca contendo resquícios da aludida substância, e, ainda, documentos em nome de terceiras pessoas.

Na fase policial, o denunciado assumiu a propriedade da droga, dizendo que, apesar de não ser usuário, a encontrou dentro do cesto de lixo em seu estabelecimento comercial, e que iria experimentar.

Afirmou que os documentos foram esquecidos por clientes, e o dinheiro era proveniente das vendas em seu bar.

Em juízo, o acusado confirmou a propriedade da droga. Porém, modificou parcialmente sua versão, dizendo que teria adquirido de usuários, os quais buscavam na “Faixa de Gaza” para ele, em troca de “raspinhas”, ou seja, de uma pequena quantidade do entorpecente.

Em contrapartida, o investigador de polícia, Jorge Alencar da Silva, confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial, salientando que, durante a revista pessoal, o réu tentou dispersar as drogas que se encontravam em sua cueca.

Consignou que na residência do acusado foram encontrados mais entorpecentes escondidos dentro de interruptores de energia, bem como documentos em nome de terceiros, além de uma televisão grande
sem nota fiscal
.

Conforme bem salientou o magistrado sentenciante, a localização de documentos de terceiros na posse do réu, em sua residência, é um forte indício do comércio de drogas, porquanto usuários os deixam “penhorados” para aquisição de substância entorpecente.

De mais a mais, se fossem de clientes do bar, por certo que os documentos não seriam encontrados na residência do acusado.

Some-se a isso, a existência da faca com resquícios de droga, e o fato de ela estar escondida nos interruptores de luz.

Além disso, se o acusado fosse mero usuário, como diz ser, não se justificaria o fato de ele trazer consigo, dentro de sua cueca, algumas pedras de pasta-base de cocaína, no momento em que estava em seu estabelecimento comercial, guardando outras tantas em sua residência.

Ressalto, ainda, que a condição de usuário, por si só, não afasta a responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
[1]
.

No atinente ao redimensionamento da reprimenda imposta, verifica-se que o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as circunstâncias, as consequências do crime, bem como a quantidade e a natureza da droga.

No que tange às circunstâncias do crime, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, ao considerar que o réu utilizava do seu comércio como fachada para a traficância.

De igual modo, a quantidade e a natureza da droga apreendida [24,7g de cocaína e 1,40g de maconha], também autorizam o recrudescimento da reprimenda basilar.

Em contrapartida, o fundamento utilizado para sopesar de modo desfavorável as consequências do delito, a meu sentir, se revela inidôneo, porquanto baseado apenas em meras ilações e conjecturas desprovidas de concretude.

Com efeito, o fato de o crime de tráfico afetar toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, ou o crescente aumento de outras infrações penais, são argumentos genéricos e vagos que não podem ser utilizados para prejudicar o acusado.

Não se põe dúvida sobre o malefício que o tráfico causa na vida das pessoas.

Porém, tais consequências são inerentes ao tipo penal em questão, não havendo a comprovação do mal que o tráfico perpetrado pelo acusado tenha provocado diretamente na vida de um dependente químico específico, ou destruído uma família em particular.

Tais alegações genéricas não são plausíveis de recrudescimento da pena-base, razão pela qual a redimensiono para 6 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o pagamento de 600 dias-multa.

Na terceira fase o magistrado reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”.

Entretanto, diminuiu a pena pela metade, em decorrência da quantidade de entorpecentes que estava a traficar.

Neste ponto, faço duas observações.

A primeira delas é a de que o juízo singular considerou a quantidade da droga na primeira e na terceira fase, incorrendo, portanto, em indevido
bis in idem
[2]
.

A segunda é que a quantidade de droga apreendida não se revela tão significativa a ponto de influenciar na fração a ser imposta, porquanto, repita-se, foram encontradas 24,7g de cocaína e 1,40g de maconha.

Nesse diapasão, diminuo a reprimenda na fração máxima de 2/3 [dois terços], encontrando a pena definitiva de
2 anos e 2 meses de reclusão
, e ao pagamento de
200 dias-multa
, mantido o
regime aberto
para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas

para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda definitiva de
2 anos e 2 meses de reclusão
, e ao pagamento de
200 dias-multa
, mantido o
regime aberto
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[2]
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
[Enunciado Orientativo n. 48].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021